Tribunal: TJMT
Processo: 1031990-80.2023.8.11.0041
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1031990-80.2023.8.11.0041
ORIGEM: 4a VARA ESP. DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ
RECORRENTE: DARCI XAVIER DE OLIVEIRA
RECORRIDOS: MUNICÍPIO DE CUIABÁ e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15 a 18/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL)
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – PERDA DO OBJETO – INOCORRÊNCIA - SENTENÇA CASSADA – CAUSA MADURA – JULGAMENTO DE MÉRITO EM GRAU RECURSAL – POSSIBILIDADE – SAÚDE – REALIZAÇÃO DE CIRURGIA – HIPOSSUFICIÊNCIA, NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 55, CAPUT, DA LEI No 9.099/95 - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O cumprimento da obrigação de fazer não acarreta a extinção da ação pela perda superveniente do objeto, haja vista que ocorreu por força de decisão judicial, razão pela qual, a sentença deve ser cassada.
2. Estando a causa madura, essencial o julgamento do mérito em grau recursal em atenção à informalidade, celeridade e economia processual, nos moldes autorizadores do artigo 1.013, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil.
3. A saúde é direito de todos e dever do Estado, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal, que deve garantir aos cidadãos o fornecimento de todos os meios indispensáveis para manutenção e restabelecimento da saúde.
4. Comprovado nos autos a necessidade do procedimento cirúrgico, conforme laudo emitido por médico conveniado ao Sistema Único de Saúde, imperiosa a condenação dos entes públicos a custeá-lo, em observância ao princípio da dignidade da pessoa humana.
5. Os Juizados Especiais da Fazenda Pública são regidos por procedimento diferenciado, estabelecido na Lei no 12.153/2009 e, subsidiariamente, pela Lei no 9.099/95. Nos termos do disposto no art. 55 da Lei 9.099/95, não incidem honorários sucumbenciais em primeiro grau.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
7. Diante do resultado do julgamento, deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1031990-80.2023.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DARCI XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 369.475.809-78 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024